Tribunal: TJSP
Processo: 2001066-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e Tentativa de Homicídio Qualificado – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva sem adequada fundamentação, e embora estivessem ausentes os requisitos da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ademais, ainda que sucinta, demonstrada de forma

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e Tentativa de Homicídio Qualificado – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva sem adequada fundamentação, e embora estivessem ausentes os requisitos da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ademais, ainda que sucinta, demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas e circunstâncias do fato, demonstrando a gravidade concreta das condutas, vez que, em tese, tentou matar os policiais com o fim de garantir a impunidade permitindo a fuga durante a prática da mercancia ilícita, evidenciando o periculum libertatis.
Alega, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, vez que se encontra preso cautelarmente desde 12/11/2019, sem que tivesse sido encerrada a instrução processual – NÃO VERIFICADO - Princípio da razoabilidade - um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção de que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de Primeiro Grau.
Sustenta a ausência de tratamento médico adequado no presídio, demandando a concessão da prisão domiciliar, com base no art. 318, II, do CPP - NÃO VERIFICADO – Para que seja concedida a prisão domiciliar para tratamento de doença grave necessário haja demonstração de que o preso não tenha possibilidade de tratamento dentro da unidade prisional ou que o tratamento que lhe é dispensado seja ineficaz. Precedentes do STJ.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001066-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante LEONARDO
FONTES RODRIGUES e Paciente WILLIAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
GUARUJA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada, permanecendo o paciente no cárcere. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
2
Habeas Corpus n.o 2001066-83.2020.8.26.0000 da Comarca de Guarujá
Impetrante: Dr. Leonardo Fontes Rodrigues
Paciente: Willian Nascimento de Oliveira
Impetrado: MM. Juiz da 1a Vara Criminal
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.885
HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas e Tentativa de
Homicídio Qualificado Insurgência contra decisão que indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva sem adequada
fundamentação, e embora estivessem ausentes os requisitos da
custódia cautelar IMPOSSIBILIDADE Caso em que, a decisão
se encontra suficientemente fundamentada. Ademais, ainda que
sucinta, demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos
ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com
disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos
termos do art. 312, do CPP, lastreada na grande quantidade e
diversidade de drogas apreendidas e circunstâncias do fato,
demonstrando a gravidade concreta das condutas, vez que, em
tese, tentou matar os policiais com o fim de garantir a impunidade
permitindo a fuga durante a prática da mercancia ilícita,
evidenciando o periculum libertatis.
Alega, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da
culpa, vez que se encontra preso cautelarmente desde 12/11/2019,
sem que tivesse sido encerrada a instrução processual NÃO
VERIFICADO - Princípio da razoabilidade - um exame superficial
dos autos é suficiente para a percepção de que a demora na
formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e
não do descaso ou desídia do Magistrado de Primeiro Grau.
Sustenta a ausência de tratamento médico adequado no presídio,
demandando a concessão da prisão domiciliar, com base no art.
318, II, do CPP - NÃO VERIFICADO Para que seja concedida a
prisão domiciliar para tratamento de doença grave necessário haja
demonstração de que o preso não tenha possibilidade de
tratamento dentro da unidade prisional ou que o tratamento que
lhe é dispensado seja ineficaz. Precedentes do STJ.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Willian
Nascimento de Oliveira, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz da 1a
Vara Criminal da Comarca de Guarujá como autoridade coatora, nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
3
ação penal n.o 1503706-94.2019.8.26.0536.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia
12/11/2019, acusado, em tese, de tráfico de drogas e tentativa de homicídio e,
realizada a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do
indeferimento de seu pedido de revogação da segregação cautelar pela
autoridade impetrada, mediante decisão carente de fundamentação idônea,
não demonstrando em termos concretos a necessidade da manutenção da
medida extrema.
Argumenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis
compatíveis com o direito de responder ao processo em liberdade, pois é
primário, possui residência fixa no distrito da culpa e presumivelmente
inocente, bem como estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão
preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ressalta que não mais subsiste a vedação à concessão da
liberdade provisória aos crimes hediondos e equiparados, aventando a
possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere,
previstas no artigo 319 do CPP.
Sustenta que a falta de definição exata acerca do prazo da prisão
cautelar, decorre da garantia constitucional do devido processo legal e da
presunção de não culpabilidade o direito do acusado de ser julgado em prazo
razoável ou, não o sendo, de ser colocado em liberdade.
Por fim, alega que o paciente levou um tiro da Polícia, estando
atualmente em cadeira de rodas e com gravíssimos problemas, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
4
ofício de fls. 112, expedido pela unidade prisional. Enfatiza a falta de
estrutura do estabelecimento em que o paciente se encontra custodiado, para a
prestação de tratamento médico adequado, fazendo jus à prisão domiciliar,
com base no artigo 318, inciso II, do CPP.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas ao
cárcere, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou a concessão da
prisão domiciliar (fls. 01/12).
Pedido liminar foi indeferido às fls. 131/132.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
134/135), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 139/151).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela autoridade judiciária em 16
de janeiro de 2020, que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/11/2019,
convertida em preventiva durante audiência de custódia. O paciente foi
denunciado em 14/11/2019, como incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06 e artigo 121, § 2o, incisos V e VII, na forma do artigo 69, ambos do
Código Penal. A exordial acusatória foi recebida em 17/11/2019. O paciente
teve indeferido pedido de revogação da prisão preventiva, por decisão
proferida em 27/11/2019. Em 16/01/2020 foi ratificado o recebimento da
denúncia e indeferida novamente a revogação da prisão preventiva do
paciente e designada audiência una para o dia 05/03/2020, o que se aguarda
(fls. 134/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
5
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a narrar os
fatos descritos na denúncia, in verbis:
“Consta que, no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 19h00min, na
Rua Nova Iguaçu, no 02, Jardim Enseada, neste município e comarca de Guarujá,
WILLIAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA, em conluio e unidade de desígnios com outro
indivíduo ainda não identificado, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de
terceiros, no interior de uma mochila, 403 (quatrocentas e três) pedras de crack, com peso
bruto aproximado de 250g; 70 (setenta) porções de maconha, com peso bruto aproximado
de 1.525g; 02 (duas) embalagens plásticas contendo cocaína, com peso bruto de 100g,
substâncias ilícitas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
“Consta ainda, que no dia 12 de novembro de 2019, por volta das
19h00min, na Rua Nova Iguaçu, no 02, Jardim Enseada, neste município e comarca de
Guarujá, WILLIAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA e outro indivíduo ainda não
identificado, com o fim de assegurar a impunidade do crime de tráfico de drogas que
praticavam, tentaram matar Paulo Batista de Andrade e André Aparecido Peres de Fraga,
Policiais Militares nos exercícios de suas funções, somente não obtendo êxito por
circunstâncias alheias às suas vontades.
“Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas acima,
os policiais militares Paulo Batista de Andrade e Andre Aparecido Peres de Fraga
realizavam uma operação próximo ao local dos fatos, ocasião em que adentraram a pé
pela viela da capela e avistaram o indivíduo não identificado e o denunciado, este último,
segurando uma mochila azul com as mãos e usando uma pochete verde junto a cintura.
“Assim que visualizaram a presença policial, o denunciado e o outro
indivíduo não identificado, em conluio, passaram a efetuar disparos de arma de fogo
contra os milicianos, os quais não tiveram outra alternativa que não se defender.
“Ato contínuo, o denunciado e o seu comparsa, sem cessar os disparos
contra os policiais, empreenderam fuga a pé, tomando rumos opostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
6
“Os policiais continuaram a incursão a pé, quando ao chegarem em um
manguezal, encontraram o denunciado deitado em decúbito dorsal com um ferimento nas
costas. Na ocasião, WILLIAM ainda estava com a mochila azul nas mãos e a pochete
verde na cintura.
“Após providenciarem socorro, os milicianos encontraram dentro da
mochila as substâncias entorpecentes supramencionadas, uma balança de precisão, duas
cadernetas com anotações manuscritas, bem como a quantia de R$ 444,00 (quatrocentos e
quarenta e quatro reais) em notas trocadas.
“A arma de fogo utilizada pelo denunciado não foi encontrada.
“Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido pela
equipe da SAMU ao Hospital Santo Amaro, local em que fora internado mediante escolta
da Polícia Militar.
“Assim, a forma como estava acondicionada a droga, a quantidade e
natureza dos entorpecentes, a quantia em dinheiro apreendida, bem como as
circunstâncias em que se deu o flagrante, demonstram a prática do tráfico de drogas pelo
denunciado.
“Os crimes de tentativa de homicídio foram praticados com o fim de
garantir a impunidade do denunciado e de seu comparsa que traficavam drogas no local,
permitindo suas fugas, bem como foram perpetrados contra policiais militares nos
exercícios de suas funções.
“Somente não foram consumados os intentos homicidas em decorrência da
rápida ação das vítimas, treinadas que são para situações como estas, e da falta de
pontaria do denunciado e do seu comparsa.”
Esta é a síntese dos fatos.
Inicialmente, no que tange à alegação de que o respeitável
despacho monocrático que indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva, formulado em favor do paciente, seria carente de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
7
idônea, amparado na gravidade abstrata do delito, não comporta acolhimento,
pois suficientemente fundamentado.
Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada, apresenta-se
escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive porque não
se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto, ainda
que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da
prisão preventiva.
Verte do decisum combatido que o magistrado a quo reportou-se
aos termos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
ressaltando que não foram trazidos fatos novos a infirmar aludida decisão,
concluindo que remanescem os requisitos da segregação cautelar do paciente
(fls. 13).
Conforme já deixou assentado o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “é legítima a adoção da técnica de fundamentação referencial (per
relationem), utilizada quando há expressa alusão a decisum anterior ou
parecer
do
Ministério
Público,
incorporando,
formalmente,
tais
manifestações ao ato jurisdicional (STJ, REsp 1263045/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURNA, julgado em 16/02/2012, DJe
05/03/2012)” (STJ, 2a T., EDcl no AgRg no AREsp 94.942/MG, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 14-02-13).
Realmente, “Revela-se legítima, e plenamente compatível com a
exigência imposta pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a
utilização, por magistrados, da técnica da motivação 'per relationem'...”
(STJ, 6a T., EDcl no AgRg no Ag 1.218.725/RS, rel. Min. Vasco Della
Giustina, DJe de 13-06-12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
8
No mesmo sentir podemos citar outro julgado dessa Corte
Superior (STJ, 5a T., HC 201.889/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
de 02-10-12), bem como do Pretório Excelso (STF, 1a T., AI 855.829
AgR/RJ, rel. Min. Rosa Weber, DJe - 241 de 10-12-12; STF, 2a T., HC
112.207/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe - 188 de 25-09-12).
Na hipótese, a decisão hostilizada reporta-se ao decreto de prisão
preventiva, que por sua vez, observa a presença de indícios suficientes de
autoria e materialidade, e que a custódia cautelar se faz necessária para
resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta dos fatos,
destacando a grande quantidade e diversidade de drogas encontradas, aliada
às circunstâncias da prisão, demonstrando ser o averiguado portador de
personalidade dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios de
seu envolvimento com o crime organizado, mostrando-se de rigor a
conversão da prisão em flagrante em preventiva, sendo insuficiente a fixação
de medidas cautelares alternativas.
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime alinha-
se às circunstâncias concretas da infração, revelando maior grau de
periculosidade social, inexiste razão para se menosprezar o entendimento
adotado pelo magistrado a quo no sentido da necessidade de manutenção da
custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na decisão
hostilizada.
Neste sentido.
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS
DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
9
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO
E
PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A
manutenção da prisão cautelar do Paciente encontra-se suficientemente
fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características
delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para a garantia
da ordem pública. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem ressaltou o
envolvimento do Paciente com o tráfico ilícito de drogas, salientando, ainda,
que as circunstâncias do caso e a anterior prisão do agente com significativa
quantidade de substância entorpecente indicam a possibilidade de reiteração
criminosa, o que demonstra a especial gravidade da conduta e a
periculosidade concreta do acusado, a justificar a medida constritiva. 3.
Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC 274.956/BA, Relator:
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, j. em 01/10/2013).
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão definitiva de
mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória.
Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia
cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de
indícios veementes de sua autoria.
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida” (Revista do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
10
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma
das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs.
Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pelo impetrante, o que
se verifica é que a respeitável decisão atacada está devidamente
fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Conforme ressaltado, há prova da materialidade da infração e
indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria.
Se não bastasse, é de se ter presente que responde por crime
grave - tráfico ilícito de drogas e tentativa de homicídio qualificado - e que,
sabido, à sociedade, é fomento da prática de crimes gravíssimos como furtos,
roubos e latrocínios, provocando pânico e temeridade social, a recomendar a
observância das medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo
recomendado que responda em liberdade o processo.
De qualquer forma, em virtude da imprescindibilidade de sua
custódia cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que
certamente restaria comprometida, caso fosse ele colocado em liberdade,
assertiva que se faz com base em sua indiscutível periculosidade,
diagnosticada, concretamente, a partir dos graves fatos que lhe são imputados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
11
e, em especial, das particulares circunstâncias que os permeiam, dentre as
quais merecem destaque a grande quantidade e diversidade de drogas
apreendidas, consistentes em 403 pedras de crack, com peso aproximado de
250g; 70 porções de maconha, com peso bruto de 1.525g; 02 embalagens
plásticas contendo cocaína, com peso bruto de 100g; além de uma balança de
precisão; 02 cadernetas com anotações manuscritas, indicando contabilidade
da mercancia ilícita; além da quantia de R$ 444,00 em dinheiro.
As anotações, balança de precisão e quantia em dinheiro, ao lado
da grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas dão bem a
dimensão do tráfico supostamente praticados pelo paciente, com inegável
periculosidade pelo potencial nocivo à sociedade que o material apreendido
revela.
Além disso, ao visualizar a aproximação dos policiais militares, o
paciente e o outro agente não identificado, ao que tudo indica, passaram a
disparar contra os mesmos, não consumando seus intentos por erro de
pontaria.
Conforme descrito na denúncia, os crimes de tentativa de
homicídio teriam sido praticados contra policiais no exercício de suas
funções, com o fim de garantir a impunidade do paciente e de seu comparsa
que, em tese, traficavam drogas no local, permitindo suas fugas.
Com efeito, permanecem presentes os requisitos ensejadores da
custódia cautelar do paciente, baseado em indícios de envolvimento no crime
e nas consequências para a sociedade e para a apuração do fato e futura
aplicação da pena, com aferição da necessidade de aprisionamento provisório
do acusado. A custódia cautelar visa um risco futuro, em relação à ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
12
pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Nesse sentido.
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO
PACIENTE. GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A liberdade, não se pode olvidar,
é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua
mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de
natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando
devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, tal como ocorre no
caso em análise. 2. Na hipótese, não existe ilegalidade a ser sanada, uma vez
as instâncias ordinárias justificaram a segregação provisória, entre outros,
na necessidade de resguardo da ordem pública, nos termos disciplinados no
art. 312 do Código de Processo Penal. Ressaltaram, ainda, a gravidade
concreta do crime, tendo em vista a diversidade e quantidade de drogas
apreendidas em poder do recorrente - 170,4g de maconha, divididas em 78
trouxinhas de plástico e 9,1g de crack, divididos em 20 eppendorfs.
Precedente. 3. É cediço o entendimento desta Corte no sentido de que a
existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais, como se dá na
hipótese dos autos. 4. Recurso ordinário a que nega provimento.” (STJ, RHC
no 36.801/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
TURMA, j. 28/05/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
13
Outrossim, segundo se depreende da folha de antecedentes, o
paciente ostenta condenação anterior por receptação e já cumpriu medida
socioeducativa por ato infracional análogo ao roubo majorado, evidenciando
que se trata de pessoa voltada para o submundo social, de alta periculosidade,
donde o receio de que venha a atentar contra a ordem pública, reforçando,
assim, a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.
Além disso, desde que a permanência do paciente em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem
pública, constituindo em verdadeira medida de segurança, demonstrando a
inviabilidade, no caso em apreço, da imposição de medidas cautelares.
Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em
elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a
periculosidade do agente e a reiteração delitiva, demonstrando a necessidade
da prisão para garantia da ordem pública” (STJ, HC no 247.207/GO, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
13/03/2013).
Destarte, o tráfico de entorpecentes demonstra, à toda evidência,
a necessidade da custódia cautelar, para garantir a ordem pública e assegurar
a aplicação da lei penal, porquanto a sua prática propicia o consumo e
estimula o vício, terminando por aniquilar, principalmente, jovens vidas,
desestabilizando famílias inteiras.
Considerado cada caso não isoladamente, mas como parte de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
14
todo, tal manifestação de criminalidade tem o repúdio indignado da
sociedade, que exige das autoridades constituídas mais eficiência no seu
combate, e do Poder Judiciário, mais rigor na aplicação das leis penais.
As alegações de primariedade, bons antecedentes, residência
fixa, ocupação lícita etc, revelam-se secundárias quando se fazem presentes
os fundamentos que alicerçam a prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Assim:
"fatores como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão
preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo
312 do C.P.P." (RHC 66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel. SYDNEY
SANCHES, 19.12.88, DJU DE 24.02.89).
Ademais, não existe incompatibilidade entre o princípio da
presunção da inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades: a
prisão em flagrante, a preventiva, a temporária e a decorrente de sentença
condenatória recorrível. Não é por outro motivo que tanto aquele quanto esta
estão disciplinados na Carta Magna. O que se exige, para resguardar a
presunção de inocência, é que qualquer forma de antecipação da prisão,
anterior à existência de condenação definitiva, tenha como pressuposto a sua
necessidade.
Frise-se, em observação às regras estabelecidas pela Lei n.o
12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente quando se
constata a gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados pelo paciente,
hediondos, a presença dos motivos que autorizam a prisão preventiva e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
15
insuficiência das medidas cautelares para resguardar a ordem pública.
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. [...] PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
MODUS
OPERANDI. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A SOLTURA DO ACUSADO.
4. MEDIDAS CAUTELARES. LEITURA DO ART. 310, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. 5. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...]
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pleito de liberdade
com base na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente que, em
parceria com dois outros agentes e um menor, foi surpreendido com grande
quantidade de drogas. 4. As condições pessoais favoráveis do agente, tais
como primariedade e residência fixa não são suficientes para garantir a
revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos que recomendam
a sua manutenção. 5. Estando presente a necessidade concreta da
manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública, as
medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei n.o
12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à
repressão do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 6.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (STJ,
HC no 222.887/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
16
29/03/2012).
De outro lado, também não se pode reconhecer o alegado
excesso de prazo na formação da culpa, senão vejamos.
Conforme se depreende dos autos, o acusado foi preso em
flagrante no dia 12/11/2019 e se encontra recolhido em comarca diversa da
qual tramita a ação penal, sendo necessária a expedição de carta precatória
para sua notificação. Além disso, o feito tramita sob o rito da Lei 11.719/08,
no qual o feito somente tem regular seguimento após a apresentação de defesa
escrita pelo acusado.
No caso em testilha, o defensor impetrante apresentou defesa
preliminar em 08/01/2020 e, por decisão proferida pelo magistrado a quo em
13/01/2020, foi designada audiência una para o dia 05/03/2020, às 14h40min.
Assim, não há se falar em excesso de prazo na formação da
culpa, pois em nenhum momento durante o tramitar do procedimento o juízo
monocrático deu causa ao atraso, dando regular seguimento aos trâmites
processuais.
Dessa forma, não se percebe por parte do Juízo impetrado
qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento
ilegal, até porque, é de ser admitido que a tramitação do feito vem ocorrendo,
em prazo que se afigura, ao menos por ora perfeitamente razoável, não
restando infringidos.
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO
TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
17
OCORRÊNCIA. 1. Os prazos indicados para a consecução da instrução
criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme
as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência
uníssona os tem mitigado. 2. No caso em apreço, constata-se que a instrução
criminal transcorre regularmente. Por ora, o alegado constrangimento ilegal
por excesso de prazo para a formação da culpa não está caracterizado. 3.
Ordem denegada” (HC 76.975/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA do STJ, julgado em 28/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 400).
Nesse diapasão, ainda, o julgado da colenda Quarta Câmara
Criminal deste Egrégio Tribunal, habeas corpus n.o 990.08.058044-2, Relator
Desembargador Salles Abreu, julgado em 04.11.2008, votação unânime:
“Insta salientar que não se configura coação ilegal quando o
excesso de prazo na formação da culpa decorre de incidentes processuais
não imputáveis ao JUIZ do processo”.
Ademais o princípio da razoabilidade se amolda perfeitamente ao
caso presente, no qual, de um exame superficial dos autos é suficiente para a
percepção de que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias
peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de primeiro
grau.
Segundo referido princípio, que por óbvio não estabelece prazo
peremptório algum, deve-se atentar aos fatos ensejadores da demora e não
apenas ao atraso ocorrido, para averiguar se o prolongamento da
litispendência é aceitável ou não. Tão somente no caso da resposta ser
negativa, isto é, restando configurada a desídia do Juiz, é que será
reconhecida a ocorrência do constrangimento ilegal por excesso de prazo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
18
formação da culpa, o que inocorre na hipótese vertente nos autos.
Nesse sentido: JSTJ 08/236, RSTJ 29/95 e RT 764/504.
A propósito.
"Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para
assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há
de ser injustificada. Se o atraso é justificado, não se pode falar em
constrangimento ilegal. Ordem denegada" (JTAERGS 95/51).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem dos prazos legais não
assegura ao acusado o direito à liberdade, é necessário que a demora na
instrução seja injustificada, de modo que, ainda que houvesse o alegado
excesso de prazo, somente se poderia falar em constrangimento ilegal se o
atraso fosse injustificável.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PRAZO Processo penal Excesso de prazo. O direito, como
fato cultural, é fenômeno histórico. As normas jurídicas devem ser
interpretadas consoante o significado dos acontecimentos, que, por sua vez,
constituem a causa da relação jurídica. O CPP data do início da década de
40. O país mudou sensivelmente. A complexidade da conclusão do Inquérito
Policial e a dificuldade a instrução criminal são cada vez maiores. O prazo
da conclusão não pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se
imprescindível raciocinar com o Juízo de razoabilidade para definir o
excesso de prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de lógica
formal.” (STF HC no 3.410 RS Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro
J.16.05.96 DJU 12.08.96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
19
Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva em
face do excesso de prazo na formação da culpa.
Por fim, o pedido de concessão da prisão domiciliar, com fulcro
no art. 318, inciso II, do CPP não comporta acolhimento.
A jurisprudência se oriente no sentido de que o deferimento da
prisão domiciliar para tratamento de doença grave é medida excepcional,
devendo haver demonstração de que o preso não tenha possibilidade de
tratamento dentro da unidade prisional ou que o tratamento já feito seja
ineficaz.
Nesse sentido.
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO
PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. NAO-
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
MANUTENÇAO DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR.
DECISAO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS
OPERANDI E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. PARTICIPAÇAO,
APÓS O COMETIMENTO DO CRIME, DE INTENSA TROCA DE TIROS
COM POLICIAIS, NA QUAL FOI ALVEJADO. PRISÃO DOMICILIAR.
ESTADO DE SAÚDE DO PRESO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
PREVISAO LEGAL E DE DEMONSTRAÇAO DA IMPOSSIBILIDADE DE
PRESTAÇAO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO CÁRCERE.
RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça assentou o
entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso
provisório o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
20
recluso é portador de doença grave e a impossibilidade de se prestar a
devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra
recolhido. 4. Na hipótese, o Paciente recebeu alta em 19/11/2009, ocasião
em que lhe foi prescrita medicação e recomendado repouso, conforme o
laudo médico de fl. 106. No entanto, não há elementos nos autos que
indiquem que esse tratamento não possa continuar a ser ministrado no
presídio, como bem observou a Corte Regional Federal. 5. Recurso
desprovido.” Grifo nosso. (STJ, RHC no 29373/PB, 5a Turma, rel. min.
Laurita Vaz, j. 28/06/2011).
Conforme dispõe o artigo 318, do Código de Processo Penal,
com sua nova redação dada pela Lei 12.403/2011, acerca da concessão da
prisão domiciliar, verbis: “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for:
(...)
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
(...)
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova
idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” (NR)
Com efeito, indispensável a demonstração cabal de que o
paciente esteja acometido de doença que exija cuidados especiais,
insuscetíveis de serem prestados no local em que se encontra preso ou em
estabelecimento hospitalar adequado.
O ofício mencionado pelo nobre defensor impetrante, acostado
às fls. 112 do feito originário, datado de 19/12/2019, procedente do CDP de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001066-83.2020.8.26.0000 - Voto no 35.885
21
São Vicente, no qual o médico do estabelecimento prisional informa que o
paciente apresenta histórico de ferimento por arma de fogo em região lombar.
Ao exame, paciente orientado, consciente, com quadro de paraparesia de
membros inferiores, e uso de sonda vesical de demora. A tomografia da
coluna lombar evidencia fratura de processos transversos em corpo vertebral
L2 e L3. Foi solicitada eletroneuromiografia de membros inferiores para
avaliação de prováveis sequelas definitivas e posterior reavaliação com
neurocirurgia.
Assim, diversamente do que foi alegado na impetração, o
paciente vem recebendo a terapêutica adequada.
Outrossim, caso haja inadequação ou insuficiência do tratamento
médico ministrado ao paciente no estabelecimento prisional, este deverá ser
solicitado à autoridade administrativa, responsável pela sua custódia e, se
necessário, ao magistrado que preside o feito, para adoção das providências
cabíveis.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada, permanecendo o
paciente no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR